Tribunal: TJES
Processo: 0000159-58.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000159-58.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILDSON DE OLIVEIRA GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000159-58.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILDSON DE OLIVEIRA GOMES, MARCELO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ISENÇÃO EM CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelas testemunhas e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração de todos os crimes imputados aos acusados, de modo que é impossível acolher os pleitos defensivos.
2.

Restou devidamente demonstrado o liame subjetivo, estável e permanente entre os acusados, de modo que deve ser mantida a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
3.
Na segunda fase da dosimetria, incidiram também a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, de modo que estas foram compensadas. contudo, analisando-se os autos, bem como os demais sistemas judiciais, não puderam ser encontradas nenhuma outra ação penal com sentença condenatória transitada em julgado apta a tornar o acusado reincidente, de modo que deve ser retirada a agravante supracitada.
4.

Uma vez mantida a condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, resta inviável aplicar a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme vedação do próprio dispositivo.
5.

Como as penas definitivas dos acusados foram fixadas em patamar superior a 04 (quatro) anos, não há que se falar em aplicar o instituto previsto pelo artigo 44, do Código Penal.
6.
O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

7.

Recurso de Marcelo desprovido.

8.
Recurso de Wildson parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Wildson, e conhecer e negar provimento ao recurso de Marcelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000159-58.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILDSON DE OLIVEIRA GOMES, MARCELO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas por Wildson de Oliveira Gomes e

Marcelo de Oliveira da Silva

em face de sentença que considerou Wildson como incurso nas sanções dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, bem como do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003,
condenando-o à pena de
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, bem como ao pagamento de 1.628 (mil seiscentos e vinte e oito) dias-multa
,
a ser cumprida em regime fechado. Marcelo, por sua vez, foi considerado como incurso nas sanções dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
,
tendo sido condenado à pena de

10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.395 (mil trezentos e noventa e cinco) dias-multa
,
a ser cumprida em regime fechado.

Wildson requer: a) sua
absolvição
pela prática dos crimes previstos pelos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; b) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; c) a redução das
penas-base
;
d) a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e)
isenção em custas

processuais.

Marcelo, por sua vez, requer: a) a sua
absolvição
pela prática do crime previsto pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/2006; b) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; c) a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d)
isenção em custas
processuais.

As pretensões, contudo, merecem prosperar apenas em parte.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 28 de dezembro 2016, por volta das 14h38min, após denúncias anônimas dando conta de que um veículo havia saído da localidade de Patrimônio da Lagoa, situada na zona rural do município de Sooretama/ES transportando drogas ilícitas para a Cidade de Linhares/ES, policiais militares montaram um cerco tático ao longo da rodovia, próximo ao distrito do Guaxe para abordarem o condutor do veículo.

Ao passar pela rodovia e notar a presença das viaturas policiais, o acusado Marcelo, que encontrava-se sozinho no interior do veículo, dispensou uma embalagem de cor branca através da janela, que, ao ser checada, fora constatado em seu interior aproximadamente 100g (cem gramas) de crack. em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao ser indagado acerca da procedência do material ilícito apreendido, Marcelo afirmou tê-lo adquirido na residência de seu irmão, localizada no distrito de Patrimônio da Lagoa, vindo em direção a Linhares/ES com a droga apreendida, onde seria entregue a uma pessoa não identificada.

Diante da informação, militares dirigiram-se ao distrito de Patrimônio da Lagoa logrando êxito em abordar o segundo denunciado Wildson, irmão do acusado, e apreender em sua residência 01 (uma) pistola calibre 38 com 06 (seis) munições intactas e 207g (duzentas e sete gramas) de maconha, também em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Diante dos fatos, Wildson indicou um segundo local onde estaria mantido em depósito o restante das drogas ilícitas sob responsabilidade do terceiro denunciado Jonathan, que logrou êxito em evadir-se do local ao notar a presença policial.

Durante revista no interior da residência de Jonathan, policiais militares lograram êxito em apreender 15 (quinze) porções de crack pesando aproximadamente 25g cada, 04 (quatro) tabletes de maconha pesando aproximadamente 3,158kg, 01 (uma) pedra de crack com peso aproximado de 6g. 01 (uma) sacola plástica contendo 423g de crack, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) frascos de álcool etílico, 19 (dezenove) frascos de loló, 01 (uma) touca ninja e diversos pinos de plástico utilizado para o acondicionamento de drogas, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante a abordagem, posicionados de forma estratégica, militares notaram o momento em que a adolescente Mireia Alves dos Santos se aproximou da residência do terceiro denunciado Jhonatan, chamando por Pitbull (apelido do denunciado Wildson), enquanto Bruno Cardoso Neves, 19 anos, em posse de uma motocicleta, manteve-se na esquina da residência, tendo o denunciado Wildson afirmado que ambos dirigiram-se ao local com o intuito de adquirir drogas.

Segundo relatos policiais, Wildson é apontado como chefe de um grupo conhecido como MTL (menores teoria de Linhares), que atua no bairro Araçá desta comarca, mais precisamente na praça do bairro, inclusive, segundo consta ainda, nesta localidade possui um beco que leva o nome de Beco do Pitbull, apontado como ponto de venda e distribuição de drogas.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no auto de apreensão as fis. 14/15 e no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de substância entorpecente a fl. 18, em consonância com as demais provas dos autos. [...]

Quanto aos pedidos de absolvição
, sem razão.

Destaco, inicialmente, que
materialidade
e
autoria

de ambos os acusados pela prática de todos os crimes a eles imputados restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 46/49v), auto de apreensão (folhas 19/20), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folhas 23/23v), laudo toxicológico definitivo (folhas 210/212), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo.

Ademais, ressalto o depoimento prestado em sede judicial pelo PM Bruno Teixeira Ferrari (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que estavam em patrulhamento tático na cidade de Linhares quando receberam uma solicitação, via rádio, para que realizassem a abordagem de um veículo que se deslocava da cidade de Sooretama para Linhares. Relatou que se posicionaram em uma curva, para que os denunciados não percebessem a presença da guarnição.
Afirmou que o condutor do veículo denunciado dispensou uma sacola ao ver o cerco dos militares, sendo que procederam com a abordagem e ao se deslocarem ao local onde o indivíduo havia arremessado a sacola e lograram êxito em encontrar 100g (cem gramas) de crack. Disse que após a abordagem, se deslocaram do irmão de Marcelo, onde encontraram o acusado Wildson, bem como apreenderam maconha e uma arma de fogo
. Disse, ainda, que indagaram os flagrados, para que estes informassem onde havia mais ilícitos, sendo que os mesmos indicaram que na casa de Jonathan poderia ter mais drogas. Afirmou que nos fundos da casa de Jonathan foi apreendido grande quantidade de drogas.
Informou que "Pitbull" é apontado como responsável e gerente do tráfico de drogas, bem como Jonathan e Marcelo atuam junto com "Pitbull"
. Informou que não foi encontrado arma com Marcelo, apenas com "Pitbull" [...]

Destaco, ainda, que o PM Fabrício dos Santos Mota, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), corroborou com as informações prestadas pelo PM Bruno, bem como ressaltou que as denúncias informaram que as drogas haviam saído da casa de Wildson.

Ademais, é importante pontuar que
Marcelo, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), confessou que transportou drogas
na data dos fatos:

[...] Que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas; Que afirma que nesta data, estava em sua casa quando seu irmão de nome Wildson foi até sua casa pedindo que este o levasse até a casa daquele, na localidade do patrimônio da lagoa; Que o declarante, a princípio, não queria ir, porém, como não havia ninguém para levá-lo, aceitou, indo com Wildson até o local; Que ao chegar ali na casa de Wildson, Jonathan chegou ao local e passou a conversar com seu irmão;
Que ao sair do local, Jonathan pediu ao declarante, se este poderia levar uma quantidade de drogas para Linhares, objetivando entregar a um indivíduo que aguardaria na frente do motel Maximis's
; Que no retorno para Linhares, o declarante foi abordado pela PM e, após ser agredido fisicamente pelos militares,
o declarante indicou onde havia pegado a droga, ou seja, nas proximidades da casa Wildson
; Que após isso, Wildson levou Os militares até a casa de Jonathan sendo encontrado uma quantidade de droga na casa deste; Que foi oportunizado ao advogado fazer perguntas, foi perguntado ao declarante este trabalha, respondendo que não, que trabalhou, mas há um mês perdeu seu emprego. [...]

Também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), Wildson afirmou que somente havia se dirigido até a casa de Jonathan para comprar drogas destinadas a seu próprio consumo:

[...] Que informa que nesta data, foi juntamente de seu irmão de nome Marcelo, foi até a casa de Jonathan comprar droga para seu uso; Que ao chegar ali, Jonathan pediu a Marcelo que este levasse uma certa quantidade de droga para um indivíduo que lhe esperaria nas proximidades do motel Maximis's;
Que diante disso, o declarante pegou a droga para seu uso e passou a ir em direção a sua casa
, afirmando que reside nas proximidades onde Jonathan reside, ou seja, numa zona rural de Linhares, identificada por patrimônio da lagoa; Que na salda,
Jonathan perguntou se Marcelo poderia levar uma quantidade de maconha para entregar ao tal indivíduo que o esperaria nas proximidades do referido motel, momento em que Marcelo disse que levaria sem problemas; Quo Marcelo, na posse da droga, passou a vir em direção a zona urbana de Linhares, porém, no caminho, foi abordado por policiais militares
, afirmando que Marcelo levou os policiais até a casa do declarante, momento em que os militares passaram a fazer buscas na casa do declarante,
encontrando ali, aproximadamente duzentas gramas de maconha e um Revolver cal. 38
; Que além disso, os militares exigiram que o declarante Os levasse ate a casa do vendedor da droga, momento em que o declarante levou os policiais até a casa de Jonathan, momento em que
mais droga foi encontrada ali
; Que após isso todos foram conduzidos a esta delegacia; Que nega ser chefe do tráfico de drogas do bairro Araçá; Que possui uma esposa e duas filhas sendo de 03 e 08 anos de idade; Que já foi preso anteriormente por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. [...]

Ainda, destaco que ambos os acusados, em suas declarações em sede extrajudicial, disseram que Jonathan pediu para que Marcelo levasse uma quantidade de drogas até as proximidades do Motel Maxim's.

Neste momento, destaco a clara contradição presente das declarações dos apelantes, uma vez que, em Juízo, Marcelo assumiu a propriedade das drogas e afirmou não conhecer Jonathan, enquanto Wildson disse que não tinha conhecimento das drogas que estavam com seu irmão, bem como afirmou que a exorbitante quantidade de maconha encontrada em sua residência era destinada para seu uso.

Assim, considerando-se as informações supracitadas, quanto ao acusado Wildson, concluo que é inviável acolher os pleitos absolutórios sustentados, uma vez que existem provas nos autos que indicam sua participação em ambos os crimes contra ele imputados.

Os policiais militares envolvidos na apreensão das drogas apresentaram, em seus depoimentos, informações que indicam que o acusado, na ocasião, realizava o comércio ilícito de entorpecentes, bem como que era conhecido como responsável e gerente do tráfico de drogas.

Ademais, tratando também do pedido de absolvição apresentado por Marcelo pela prática do crime previsto pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, destaco que restou devidamente demonstrado o liame subjetivo, estável e permanente entre os acusados, uma vez que Wildson, vulgo "Pitbull", era gerente do tráfico de drogas na região do Bairro Araçá, enquanto Marcelo o auxiliava no comércio de drogas.

Por fim, ressalto que, conforme devidamente pontuado pelo Magistrado de primeiro grau em sentença, após consulta ao sistema E-jud, constata-se que WIldson e Marcelo respondem a outra ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, bem como pelo porte ilegal de arma de fogo.

Assim,
concluo ser inviável acolher os pleitos absolutórios apresentados pelas defesas
.

Ademais,
quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena referente ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
, também sem razão.

Ambas as defesas requerem a aplicação da benesse supracitada, porém, uma vez mantida a condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, resta inviável aplicar a causa de diminuição de pena supracitada, conforme vedação do próprio dispositivo que prevê o tráfico privilegiado:

“§ 4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Passo a analisar as dosimetrias das penas dos acusados.

Quanto ao acusado Wildson de Oliveira Gomes:

Quanto ao crime previsto pelo artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado seus
antecedentes

e as
circunstâncias

do crime, de modo que a pena-base foi fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Vislumbro que os
antecedentes

do acusado, de fato, devem ser utilizados em seu desfavor, uma vez que o apelante já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos de n. 030099133016.

Ademais, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que estas também devem ser utilizadas em desfavor do apelante, uma vez que a natureza da droga apreendida - 15 (quinze) porções de crack pesando aproximadamente 25g cada, 04 (quatro) tabletes de maconha pesando aproximadamente 3,158kg, 01 (uma) pedra de crack com peso aproximado de 6g. 01 (uma) sacola plástica contendo 423g de crack, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) frascos de álcool etílico, 19 (dezenove) frascos de loló -, bem como sua quantidade e variedade, indicam que tal circunstância deve ser mantida como negativa.

Assim, considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais tidas como negativas, mantenho a pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ante a constatação de razoabilidade entre a quantidade de circunstâncias e o
quantum

firmado em sentença.

Na segunda fase da dosimetria, incidiram também a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, de modo que estas foram compensadas.

Contudo, analisando-se os autos, bem como os demais sistemas judiciais postos à minha disposição, não pude encontrar nenhuma outra ação penal com sentença condenatória transitada em julgado apta a tornar o acusado reincidente, de modo que retiro a agravante supracitada.
Assim, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, resta a pena
intermediária
fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Conforme já discutido anteriormente, não deve incidir a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

Ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado seus
antecedentes

e as
circunstâncias

do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 807 (oitocentos e sete) dias-multa.

Vislumbro que os
antecedentes

do acusado, de fato, devem ser utilizados em seu desfavor, uma vez que o apelante já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos de n. 030099133016.

Conforme já discutido anteriormente, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que estas também devem ser utilizadas em desfavor do apelante, uma vez que a natureza da droga apreendida - 15 (quinze) porções de crack pesando aproximadamente 25g cada, 04 (quatro) tabletes de maconha pesando aproximadamente 3,158kg, 01 (uma) pedra de crack com peso aproximado de 6g. 01 (uma) sacola plástica contendo 423g de crack, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) frascos de álcool etílico, 19 (dezenove) frascos de loló -, bem como sua quantidade e variedade, indicam que tal circunstância deve ser mantida como negativa.

Assim, considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais tidas como negativas, mantenho a pena fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 807 (oitocentos e sete) dias-multa, ante a constatação de razoabilidade entre a quantidade de circunstâncias e o
quantum

firmado em sentença.

Na segunda fase da dosimetria, incidiu a agravante da reincidência, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/6 e, portanto, fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa.

Contudo, conforme já discutido anteriormente, tal agravante não deve incidir, de modo que, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, deve a pena
definitiva
ser fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 807 (oitocentos e sete) dias-multa.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 12, da Lei n. 10.826/2003:

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado seus
antecedentes

e as
circunstâncias

do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Vislumbro que os
antecedentes

do acusado, de fato, devem ser utilizados em seu desfavor, uma vez que, conforme já dito anteriormente, o apelante já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos de n. 030099133016.

Ademais, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que estas também devem ser utilizadas em desfavor do apelante, uma vez que a arma de fogo apreendida era utilizada com o objetivo garantir a prática de outro crime;

Assim, mantenho a pena-base fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 68 (sessenta e oito) dias-multa, ante a constatação de razoabilidade entre a quantidade de circunstâncias e o
quantum

firmado em sentença.

Na segunda fase da dosimetria, incidiram também a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, de modo que estas foram compensadas.

Contudo, conforme já discutido anteriormente, tal agravante não deve incidir, de modo que resta a pena
intermediária
fixada em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 50 (cinquenta) dias-multa.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda
definitiva
no valor supracitado.

Considerando-se o concurso material de crimes, resta a pena
definitiva
mantida em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, bem como ao pagamento de 1.377 (mil trezentos e setenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
,
conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Destaco que, como a pena definitiva foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, não há que se falar em aplicar o instituto previsto pelo artigo 44, do Código Penal.

Quanto ao acusado Marcelo de Oliveira da Silva:

Quanto ao crime previsto pelo artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado somente as
circunstâncias

do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ademais, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que estas também devem ser utilizadas em desfavor do apelante, uma vez que a natureza da droga apreendida - 15 (quinze) porções de crack pesando aproximadamente 25g cada, 04 (quatro) tabletes de maconha pesando aproximadamente 3,158kg, 01 (uma) pedra de crack com peso aproximado de 6g. 01 (uma) sacola plástica contendo 423g de crack, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) frascos de álcool etílico, 19 (dezenove) frascos de loló -, bem como sua quantidade e variedade, indicam que tal circunstância deve ser mantida como negativa.

Assim, considerando-se a existência de uma circunstância judicial tida como negativa, mantenho a pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ante a constatação de razoabilidade entre a quantidade de circunstâncias e o
quantum

firmado em sentença.

Na segunda fase da dosimetria, incidiram também a atenuante da confissão e a agravante da reincidência - uma vez que o acusado possui sentença condenatória transitada em julgado referente aos autos de n. 0010298-74.2014.8.08.0030 -, de modo que estas foram corretamente compensadas.

Conforme já discutido anteriormente, não deve incidir a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

Deste modo, resta a pena
definitiva
mantida em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado somente as
circunstâncias

do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 753 (setecentos e cinquenta e três) dias-multa.

Conforme já discutido anteriormente, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que estas também devem ser utilizadas em desfavor do apelante, uma vez que a natureza da droga apreendida - 15 (quinze) porções de crack pesando aproximadamente 25g cada, 04 (quatro) tabletes de maconha pesando aproximadamente 3,158kg, 01 (uma) pedra de crack com peso aproximado de 6g. 01 (uma) sacola plástica contendo 423g de crack, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) frascos de álcool etílico, 19 (dezenove) frascos de loló -, bem como sua quantidade e variedade, indicam que tal circunstância deve ser mantida como negativa.

Na segunda fase da dosimetria, incidiu corretamente a agravante da reincidência, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/6 e, portanto, fixada em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa.

Ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno a reprimenda supracitada
definitiva
.

Considerando-se o concurso material de crimes, resta a pena
definitiva
mantida em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.395 (mil trezentos e noventa e cinco) dias-multa
,
a ser cumprida em regime
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Destaco que, como a pena definitiva foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, não há que se falar em aplicar o instituto previsto pelo artigo 44, do Código Penal.

Por fim,
quanto ao pedido de isenção em custas processuais
, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

3. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0002791-15.2015.8.08.0002, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Assunto: Roubo Majorado).

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Marcelo e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Wildson, somente para retirar a agravante da reincidência e, assim, fixar a pena definitiva em

10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, bem como ao pagamento de 1.377 (mil trezentos e setenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.